Tribunal: TJDFT
Processo: 0709214-44.2020.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS. CRIME CONTINUADO. PENA DE MULTA. ART. 72 DO CP. RESERVADO PARA CONCURSO DE CRIMES.
I - O art. 72 do CP não deve ser aplicado nos casos de continuidade delitiva, porquanto é reservado para as hipóteses de concurso de crimes - material e formal.
II - Recurso conhecido e provido.